Tribunal: TJMT
Processo: 1041828-41.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FORTE GAS LTDA - CNPJ: 13.037.414/0001-37 (RECORRENTE), LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA - CPF: 034.184.621-03 (ADVOGADO), MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 21.314.559/0001-66 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1041828-41.2021.8.11.0001 – PJE

Data do Julgamento:

15/07/2022

Origem:

QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

FORTE GAS LTDA

Recorridos:

MOVIDA PARTICIPACOES S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. BOLETO MENSAL DE PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. EVIDÊNCIA DE FRAUDE. ALEGAÇÃO DE FALHA NOS SISTEMAS DE SEGURANÇA DAS RECORRIDA NÃO EVIDENCIADA.
CULPA EXCLUSIVA DA PARTE CONSUMIDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte Recorrente em desfavor da Recorrida, na qual visa a condenação ao pagamento de indenização, a título de danos morais, e a restituição dos valores pagos via boleto bancário no valor de R$ 13.700,00 (treze mil setecentos reais).

2.

Em síntese, a parte
consumidora informa que realizou contrato de locação com a Recorrida de 10 (dez) veículos STRADA ENDURANCE CABINE PLUS, com pagamento mensal e vencimento 24 de cada mês, via boletos bancários, enviados pelo setor financeiro da própria empresa. Que em 21 de maio 2021, recebeu por e-mail
atendimento@movidafrontas.com.br
o boleto para pagamento, o qual foi efetuado, mas dias depois recebeu cobrança da Recorrida acerca dos valores a serem quitados no referido mês. Alega não ter conseguido solucionar o problema administrativamente.

3.

Por outro lado, em sede de contestação, a Recorrida sustenta que o beneficiário do boleto fraudado é a empresa MERCADOPAGO.COM, razão pela qual teria ocorrido fraude, por culpa exclusiva da própria parte consumidora que não observou o boleto que estava sendo pago.

4.

Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus probatório incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto ao fato impeditivo, modificativo e extintivo da pretensão da demanda.

5.

Ainda que seja regulamentado pelo Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, no qual afirma que a responsabilidade da reclamada é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não há como se imputar à demandada a responsabilidade pela fraude praticada por terceiro.

6.

Salienta-se que a Recorrida não pode ser responsável por golpe praticado por terceiros, em virtude da má-índole de pessoas que possuem a única finalidade de tirar vantagem sobre alguém e em razão da ausência de cautela da parte consumidora em informar dados para uma fonte segura e confiável.

7.

Nesse contexto, inexistindo conduta ilícita ou falha imputável à empresa Recorrida, não restou caracterizada a responsabilidade civil da empresa, devendo a presente demanda ser, portanto, julgada improcedente, conforme reconhecido na origem, mantendo-se a sentença nos seus exatos termos.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno
a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2022